Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA 1009/STJ. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, com o objetivo de obstar que o Distrito Federal efetuasse descontos em seu contracheque, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida.
2. Na via do agravo, a agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que o DF se abstenha de promover quaisquer descontos em seu contracheque, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
3. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC, restou concedida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 23959204).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência.
O documento ID 84350268 (ID dos autos de origem) indica que os descontos se referem a valores que a agravante teria recebido indevidamente, a título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015.
O art. 54 da Lei no 9.784/99 dispõe:
“Art. 54: O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”
Nesse contexto, a probabilidade do direito está amparada no fundamento da decadência do recebimento de boa-fé da verba.
De todo modo, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.
Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que os agravantes estão em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência.
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide.”.
5. Ressalta-se que o processo permaneceu suspenso aguardando o julgamento do Tema 1009 pelo Superior Tribunal de Justiça (revisão do Tema 531/STJ).
6. Em março de 2021, o c. STJ julgou a questão e fixou a tese de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (trânsito em julgado em 04/02/2022).
7. Vale destacar, contudo, que, na oportunidade do julgamento, a Corte de Justiça modulou a eficácia temporal da decisão e consignou que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
8. Diante disso, ao menos em sede de cognição não exauriente, mostra-se inaplicável a tese firmada ao presente processo. Portanto, não observada alteração do cenário fático-jurídico que embasou o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, confirma-se a tutela antecipada.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.